Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-62.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011982-62.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINVAL TAVARES DA LUZ - CPF: 353.072.851-91 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno no
1011982-62.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Agravante: SINVAL TAVARES DA SILVA.

Agravado: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial e normas estabelecidas.

4.

Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares.

5.

Conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes.

6.

Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

7.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão do RMS 70.509, sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, “ipsis litteris”:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

8.

Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência da Turma Recursal e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. FARMACÊUTICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DO STF. VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora (Mariane Silva Souza) em face da sentença que julgou totalmente improcedente o pedido inicial.

2.

Situação fática foi bem pontuada pelo juízo a quo na sentença,

que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste decisium (artigo 46, da Lei 9.099/95): “(...)A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO TRABALHISTA, no qual a parte autora alega que os servidores públicos da área da saúde vinculados ao município de Barra do Garças – MT, em razão de trabalharem em atividades insalubres recebem adicional de insalubridade no percentual de 20% (sobre o salário base). Que diante da PANDEMIA DA COVID-19 foi decretado em todo país situação de emergência e calamidade pública em meados de 19 de março de 2020. Seguindo as diretrizes das autoridades públicas bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade- ADI 6.341, em 17 de abril de 2020, que restou conhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal os governadores e prefeitos decretaram nos estados e municípios, respectivamente os decretos que declaravam a situação de calamidade pública com restrições e medidas de segurança. No Estado de Mato Grosso em 25 de março de 2020 o governo estatual por meio do decreto 424 decretou estado de emergência estado de Mato Grosso, reconhecidos pela resolução 6.777 de 2020 da Assembleia Legislativa. No município de Barra do Garças – MT os decretos 4.321 e 4.327 ambos de abril de 2020 decretaram calamidade pública na cidade. Argumenta que com o advento da pandemia os trabalhadores da linha de frente lotados nas unidades de saúde e semelhantes do município por ser considerado serviço essencial tiveram que enfrentar de frente os riscos da inigualável até os dias atuais pandemia global. Que é farmacêutica-bioquímica do Município de Barra do Garças, lotada na unidade de saúde da parte ré e esteve desempenhando suas funções de forma contínua durante o período da pandemia de COVID-19, estando expostos a alto índice de risco em virtude de caos que se instalou no sistema público durante o período que vigorou os decretos públicos de calamidade. No caso da parte autora na função exercida esta já recebe adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, 20%, conforme se extrai dos recibos de pagamentos em anexo, todavia com o emergir do novo vírus todos os trabalhadores da saúde foram expostos a alto risco biológico sendo que nesses casos a legislação os garante o adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Em sede de contestação a requerida afirma que vem pagando regularmente o Adicional de Insalubridade aos seus servidores que laboram em locais insalubres, não cabendo falar em pagamento de verbas retroativas à título de adicional de insalubridade. Que no âmbito do Município de Barra do Garças/MT, em obediência ao princípio da legalidade, foi editada a Lei Complementar no 286, de 25 de janeiro de 2021, que dispôs sobre a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do Município e implementou a gratificação extraordinária temporária de combate a Covid-19 aos servidores efetivos, contratados e comissionados, da área da saúde, por serviços essenciais prestados em exposição ao coronavírus (SARS CoV 2). Aduz que em 19 de julho de 2021 foi editado o Decreto no 4.675/21, que prorrogou por mais 2 (dois) meses o pagamento da gratificação extraordinária temporária de combate a Covid-19 aos servidores efetivos, contratados e comissionados, da área da saúde, por serviços essenciais prestados em exposição ao coronavírus (SARS CoV 2). Pois bem. A concessão do adicional de periculosidade segue as normas estabelecidas pela legislação municipal, não sendo aplicável a legislação celetista nas relações estatutárias. Oportuno ressaltar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37, caput, da CF, não podendo se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso. Por isso, a concessão dos denominados direitos sociais aos servidores públicos não é autoaplicável, somente podendo ser concedidos através de lei instituidora de regime jurídico próprio, na sua esfera de competência, sob pena de ser responsabilizado pelos seus atos na concessão de direitos aos quais não está legalmente vinculado. Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 19a ed. págs. 82/83, in verbis: “A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”, para o administrador público significa “deve fazer assim.” Em razão de a Administração Pública estar vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) é que a existência do adicional de periculosidade, em certa atividade, deve ser reconhecida pela lei local e laudo técnico, o que não restou caracterizado no presente caso. Além disso, inviável a determinação de realização de perícia técnica, vez que relativo a período pretérito, estando encerrado o período da pandemia de COVID-19. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. (...)”

3. Os argumentos recursais não invalidam os fundamentos lançados na sentença, que bem apurou o quadro fático-probatório.

4. A Lei Complementar Municipal n.o 03/1991 de Barra do Garças (Dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das Fundações Municipais) em seus artigos 70 e 72 dispõe que “Art. 70 - Os servidores que trabalham com habilidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. (...) Art. 72 - Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade serão observadas as situações específicas na legislação municipal. Parágrafo Único - Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.”

5. Nesse diapasão, verifica-se que no período da pandemia inexistia legislação específica regulamentando o aumento do adicional insalubridade aos servidores da Saúde do município de Barra do Garças-MT.

6. O artigo 37, X, da Constituição Federal dispõe que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

7. O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso, sendo o subsídio somente alterado por lei.

8. O funcionamento da Administração Pública está subordinado ao Princípio Constitucional da Legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo sua observância pautada pela modalidade estrita, o que significa que suas ações devem limitar-se ao que está expressamente autorizado em lei, devendo agir, omitir-se ou proceder exclusivamente conforme o disposto na legislação.

9. É relevante destacar o entendimento consolidado nas Súmulas 339 do Supremo Tribunal Federal e 37 da Súmula Vinculante, segundo o qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia", posicionamento reafirmado na tese fixada no Tema 315 do STF.

10. Ademais, ainda que haja previsão legal específica concedendo adicional de insalubridade à função exercida pela parte autora, verifica-se que a situação em exame representa uma circunstância excepcional decorrente do período pandêmico, exigindo, assim, a edição de legislação temporária que regule a matéria e preveja a elevação do adicional ao grau máximo durante o referido período, conforme pleiteado pela parte promovente.

11. Para tanto, destaco julgamento promovido nesta turma: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO – PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA REFORMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1008985-09.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)”

12. Corroborando esse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

14. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

15. Recurso conhecido e desprovido

16. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

10. Anoto que será aplicada multa entre 1 a 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

11. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”
(N.U 1006855-80.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/01/2025, Publicado no DJE 17/01/2025).

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025